Tribunal: STJ
Processo: 5022060-33.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2624705 - SC (2024/0152597-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SONAIRA
INCORPORACOES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR RIBAS BOENG - PR014430
HENRIQUE PASSARELI BRAUS - SC047910
JULIO CESAR RIBAS BOENG - SC047169
LARISSA DOS SANTOS REINERT - SC61542
AGRAVADO
: CONCEPT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL GAERTNER EBERHARDT - SC017421
ISOCLEY BOSSI - SC018086
MARCELO FRANCISCO MATTEUSSI - SC025915
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDANTE.
Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
1.
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
2.
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51019013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:56:04
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: a2d6621c-329f-4960-b571-55f124f15b87

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
01 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51019013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:56:04
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: a2d6621c-329f-4960-b571-55f124f15b87

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2624705 - SC (2024/0152597-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SONAIRA
INCORPORACOES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR RIBAS BOENG - PR014430
HENRIQUE PASSARELI BRAUS - SC047910
JULIO CESAR RIBAS BOENG - SC047169
LARISSA DOS SANTOS REINERT - SC61542
AGRAVADO
: CONCEPT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL GAERTNER EBERHARDT - SC017421
ISOCLEY BOSSI - SC018086
MARCELO FRANCISCO MATTEUSSI - SC025915
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDANTE.
Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
1.
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
2.
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por SONAIRA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS
Documento eletrônico VDA50640874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:19
Código de Controle do Documento: 3a3ed64b-6987-4ab4-a135-e39b8b834db0

IMOBILIARIOS LTDA, em face de decisão monocrática da Presidência desta Corte (fls.
368-369, e-STJ), que não conheceu do agravo da parte ora insurgente, ante a
ausência de impugnação específica dos fundamentos que embasaram a decisão
agravada, violação ao princípio da dialeticidade e incidência da Súmula 182/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 373-431, e-STJ), no qual a parte, em seu
longo arrazoado, sustenta ter impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada.
Impugnação às fls. 436-445, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
1.
recorrente
da decisão de admissibilidade
impugnar especificamente os fundamentos
do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
enunciado da Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que
"). Nesse
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
.
DESISTÊNCIA
PARCIAL.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.042 do CPC/15 c/c 253, parágrafo
único, I do RISTJ, incumbe ao agravante o ônus de impugnar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito
de "destrancar" o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste
2. O agravo é apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo de
.
pelo STJ
admissibilidade por este Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso
especial. Desse modo, há uma vinculação do primeiro com o segundo, de modo
que, na sistemática de julgamento, o agravo deve ser sempre analisado com os
olhos voltados para a admissibilidade do recurso especial e não para o acórdão
recorrido. 3. A partir de tais premissas, é possível inferir que não há como o
agravante restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo porque esse efeito já
foi previamente delimitado pelos fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal
4. O ordenamento jurídico admite que a parte inconformada recorra,
de origem.
parcialmente, de uma decisão, e, ainda, que o órgão julgador conheça, em
parte, do recurso interposto. Não há, entretanto, qualquer previsão que autorize
a desistência parcial, tácita ou expressa, do recurso especial após sua
interposição. 5. É manifestamente inadmissível o agravo que não impugna, de
. 6. Agravo
maneira consistente, todos os fundamentos da decisão agravada
interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 727.579
/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
12/12/2017
19/12/2017
Documento eletrônico VDA50640874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:19
Código de Controle do Documento: 3a3ed64b-6987-4ab4-a135-e39b8b834db0

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO NA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA QUE
NÃO CONFRONTA A INTEGRALIDADE DA MOTIVAÇÃO ADOTADA NA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA
ERRO GROSSEIRO. REFUTAÇÃO DE FUNDAMENTO
DIALETICIDADE.
VINCULADO A RECURSO REPETITIVO. 1. As razões deduzidas na minuta do
agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 devem impugnar a totalidade dos
motivos adotados no juízo de admissibilidade feito na instância ordinária, pena
. 2. A teor do
de desatenção ao ônus da dialeticidade. Jurisprudência do STJ
referido preceito legal, descabe a interposição do agravo em recurso especial
quanto a capítulo decisório fundado na aplicação de entendimento firmado em
regime de recursos repetitivos, o recurso correto sendo o agravo interno, nos
termos do art. 1.030, inciso I, alínea "b" e § 2.o, do CPC/2015, constituindo erro
grosseiro a opção pelo agravo em recurso especial. Precedentes. 3. Agravo em
recurso especial não conhecido. (AREsp 1108347/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
22/08/2017
) [grifou-se]
28/08/2017
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
. 1.
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA
À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
seguimento ao reclamo
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade,
a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932,
, ônus da qual não se desincumbiu a
III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ
parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1039553
/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
23/05/2017
26/05/2017

No caso dos autos, o Tribunal local negou seguimento ao reclamo (fls. 272-
274, e-STJ), ante:
ausência de afronta aos artigos 489 e 1022 do CPC;
falta de
a)
b)
prequestionamento com incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF;
a
c)
pretensão de reexame de provas, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ;
a
d)
consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ (precedente: AgInt no A
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.172.041/RJ
,
), fazendo incidir o teor da Súmula 83/STJ;
não
13/03/2023 DJe de 16/03/2023
e)
incidência do Tema 587/STJ, porquanto trata-se de matéria diversa da presente
demanda.
Todavia, nas razões do agravo (fls. 288-340, e-STJ), a parte agravante
limitou-se a impugnar de
a decisão agravada,
forma genérica e parcial
deixando de
atender a dialeticidade recursal.
Quanto ao óbice da inaplicabilidade da Súmula 83/STJ, -
-
supracitado
verifica-se que
, nas razões recursais, reiterando os
não foi impugnado analiticamente
Documento eletrônico VDA50640874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:19
Código de Controle do Documento: 3a3ed64b-6987-4ab4-a135-e39b8b834db0

mesmos fundamentos anteriormente apresentados, indicando, ainda, precedente desta
.
Corte do ano de 2021
Isso porque, com relação ao óbice da Súmula 83/STJ, o entendimento desta
Corte é no sentido de que a impugnação específica ao aludido enunciado consiste em
apontar, nas razões do agravo, precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
,
, procedendo o cotejo analítico entre eles
indicados na decisão agravada
providência
. Nesse sentido, a propósito, confira-se:
não atendida pela parte insurgente

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA
TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA
HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 2. Nos casos em que o
recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida,
[...] 4.
demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte.
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
25/03/2019
) [grifou-se]
28/03/2019

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DA MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Hipótese em que a Presidência do STJ asseverou que o Tribunal de origem, ao
proceder ao juízo de admissibilidade do recurso especial, entendeu que o
trânsito do apelo nobre estaria obstado ante a incidência das Súmulas 83/STJ e
284/STF, sendo que a parte agravante teria deixado de impugnar
especificamente a questão da aplicação da Súmula 83/STJ no caso. 2.
Conforme entendimento do STJ, "Inadmitido o apelo especial pelo Tribunal a
quo com fundamento na Súmula 83/STJ, incumbe à parte agravante apontar,
nas razões do respectivo agravo em recurso especial, precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão agravada,
" (AgInt no AREsp 830.527/SC, Rel.
procedendo ao cotejo analítico entre eles
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
02/05/2017
15/05/2017
). 3. In casu, a parte agravante apresentou, em seu agravo em recurso especial,
argumentação demasiadamente genérica e incapaz de infirmar as razões
. 4. Agravo Interno não provido.
colacionadas na decisão de admissibilidade
(AgInt no AREsp 1291925/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
11/09/2018
18/09/2018

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRÓTESE/IMPLANTE. STENT.
CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA 83 DO STJ. DANO MORAL. REVISÃO.
SÚMULA 7 DO STJ. [...] 3. Cabe ao agravante indicar precedentes recentes ou
contemporâneos dessa Corte Superior, com o fim de infirmar a aplicação do
enunciado 83 da Súmula do STJ, demonstrando que a jurisprudência ainda
. 2. Admite a jurisprudência do
estaria oscilando sobre a questão de fundo
Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial,
Documento eletrônico VDA50640874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:19
Código de Controle do Documento: 3a3ed64b-6987-4ab4-a135-e39b8b834db0

reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando
ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido
atendendo às circunstâncias de fato da causa adequadamente ponderadas, de
forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 995.073/MG, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
,
03/10/2017
DJe
) [grifou-se]
06/10/2017

Com relação à Súmula 7/STJ, esta eg. Quarta Turma, nos autos do AGInt
no
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
ARESp n. 1.490.629/SP
, firmou o entendimento de que "
DJe 25/08/2021
a alegação genérica de que o tema
discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as hipóteses
de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não fático-
probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da adoção dos
".
fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias.
Eis a ementa do referido julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
. 1. À luz do
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade,
a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932,
III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a
parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo
do óbice invocado
único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do
mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se
aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se
prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4.
Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1490629/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
05/08/2021
25/08/2021
[grifou-se]

Desta forma, cabia à parte insurgente apresentar fundamentos aptos a
justificar, no caso, o porquê da aplicação do dispositivo não demandar - em contraste
- a análise de fatos, obrigação processual da qual, a
ao que concluiu a Corte local
rigor,
.
não se desincumbiu
A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, é no sentido de que deve a parte recorrente impugnar
Documento eletrônico VDA50640874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:19
Código de Controle do Documento: 3a3ed64b-6987-4ab4-a135-e39b8b834db0

, de
especificamente
os fundamentos suficientes para manter o
recorrido
todos
decisum
maneira a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de origem merece ser
modificado, o que não se vislumbra no recurso em questão.
Com efeito, "Nos termos do art. 1.042 do CPC/15 c/c 253, parágrafo único, I
do RISTJ, incumbe a parte agravante o ônus de impugnar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito de
"destrancar" o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste pelo
STJ." (AgInt no AREsp 727.579/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, DJe
).
19/12/2017
Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu
a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão
ataque específico
do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
No caso em tela, não se verifica o intuito meramente protelatório do
2.
presente agravo interno, não havendo justificativa para imposição da sanção prevista
no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15.
Desde já, entretanto, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
ao agravo interno.
3.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50640874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:19
Código de Controle do Documento: 3a3ed64b-6987-4ab4-a135-e39b8b834db0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.624.705 / SC
Número Registro: 2024/0152597-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03090654220168240033 3090654220168240033 50220603320238240000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SONAIRA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR RIBAS BOENG - PR014430
HENRIQUE PASSARELI BRAUS - SC047910
JULIO CESAR RIBAS BOENG - SC047169
LARISSA DOS SANTOS REINERT - SC61542
AGRAVADO
: CONCEPT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : SAMUEL GAERTNER EBERHARDT - SC017421
ISOCLEY BOSSI - SC018086
MARCELO FRANCISCO MATTEUSSI - SC025915
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SONAIRA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR RIBAS BOENG - PR014430
HENRIQUE PASSARELI BRAUS - SC047910
JULIO CESAR RIBAS BOENG - SC047169
Documento eletrônico VDA50971878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:11
Código de Controle do Documento: 69d25089-6a07-427f-9728-7fb686499d58

LARISSA DOS SANTOS REINERT - SC61542
AGRAVADO
: CONCEPT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : SAMUEL GAERTNER EBERHARDT - SC017421
ISOCLEY BOSSI - SC018086
MARCELO FRANCISCO MATTEUSSI - SC025915
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:11
Código de Controle do Documento: 69d25089-6a07-427f-9728-7fb686499d58